Tribunal: TJSP
Processo: 1004539-46.2015.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Caráter infringente e prequestionador – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004539-46.2015.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JUVENAL MARCUS RODRIGUES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados SEBASTIÃO JACINTO (JUSTIÇA GRATUITA) e TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004539-46.2015.8.26.0008/50000 -Voto no 8692 JV
2
COMARCA: São Paulo – 3a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
EBTE.: Juvenal Marcus Rodrigues do Nascimento
EBDO.: Toquio Marine Seguradora S/A e Outro
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8692
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Caráter infringente e
prequestionador Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Juvenal Marcus Rodrigues do
Nascimento contra o v. acórdão de fls. 910/919, que deu parcial provimento ao recurso da
seguradora e negou provimento ao recurso do autor e do réu, ora embargante.
Insurge-se novamente o requerido, aduzindo que pretende prequestionar os
dispositivos legais que intenta discutir em instâncias extraordinárias.
Nesse sentido, alega que houve omissão por parte desta C. Câmara, que não se
pronunciou sobre a ação movida por outro ocupante do veículo, que teve julgamento
diverso daquele chancelado por esta C. Câmara.
Outrossim, alega existência de contradição e omissão, porquanto o acórdão
teria dado relevo a apenas uma testemunha, olvidando o depoimento das demais
testemunhas, que relataram situação diversa.
Com efeito, entende que não há prova nos autos capaz de demonstrar a culpa
do requerido/embargante, motivo pelo qual a ação deveria ter sido julgada improcedente.
Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos e o esclarecimento dos
pontos considerados omissos, obscuros e contraditórios.
É o breve relatório.
Conheço o recurso porque tempestivo, mas não lhe dou provimento, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004539-46.2015.8.26.0008/50000 -Voto no 8692 JV
3
mérito, posto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no
art. 1.022 do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer obscuridade ou
contradição.
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar.
Realmente, não havia qualquer necessidade de pronunciamento acerca do
julgamento de ação ajuizada por outro ocupante do veículo, visto que, não sendo o caso de
conexão, os julgamentos proferidos por outros Juízos, por óbvio, não são vinculantes.
No mais, a rediscussão acerca da prova oral remonta à reanálise do mérito, o
que é vedado em sede de embargos de declaração.
Em verdade, o embargante, sob os rótulos de “omissão” e “contradição”,
pretende novamente sustentar a tese veiculada em recurso de apelação, com nítido
propósito infringente.
Observo que o embargante já teve a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que a
embargante não aponta qualquer incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação
e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004539-46.2015.8.26.0008/50000 -Voto no 8692 JV
4
casu.
Bem por isso, a discussão acerca da valoração de provas é inadmissível neste
recurso.
Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art.
370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele cumpre verificar e definir o que se afigura
necessário para formação de seu convencimento.
Logo, o magistrado aprecia as provas produzidas de forma livre.

Ante o exposto, de rigor, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Por fim, deixo mais uma vez consignado, ante o que foi alegado pelo
embargante, relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas e princípios por
ele destacado foram consideradas, ainda que não citadas expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP, Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração
opostos pelo réu.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator